Tribunal: STF
Processo: RE 107447
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO QUE RECONHECEU COMO LIQUIDO E CERTO
O DIREITO DO IMPETRANTE, EM FACE DA PROVA PRECONSTITUIDA.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME SE SE FUNDOU EM FATOS E CONTRATOS.
ACORDAOS QUE CONCEITUAM DIREITO LIQUIDO E CERTO, MAS NÃO SIGNIFICAM
DIVERGENCIA, CONFIGURANDO HIPÓTESES DISSIMEIS. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.